Tribunal: TJMT
Processo: 1008603-62.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008603-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMILTON JOSE DOS SANTOS - CPF: 939.070.101-59 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENA – REEDUCANDO INSERIDO NO REGIME FECHADO –
INSURGÊNCIA DIANTE DA RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE
– IMPERTINÊNCIA – NECESSÁRIA IMPOSIÇÃO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO – OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 1106 DO STJ
–

AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

Segundo o Tema Repetitivo nº 1106: “
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".
Assim, sendo o reeducando condenado a pena privativa de liberdade em regime fechado, é inviável o cumprimento simultâneo com a pena alternativa, sendo necessária, pois, a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade para o efetivo cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

r
ecurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo por
Amilton José dos Santos,
contra a decisão anexada sob o Id. 165061175 na qual lhe foi
negado
pedido para que
não se realizasse a reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade
.

A Defesa apresenta o seu inconformismo asseverando que atualmente a Corte Cidadã entende que
é vedada a unificação automática da pena privativa de liberdade e da restritiva de direitos
, em casos em que esta última é superveniente à privativa de liberdade.

Salientou que tanto a LEP quanto o Código Penal não previram hipóteses de conversão por condenação posterior a pena substituída por restritivas de direitos,
não sendo possível a conversão além das causas expressas em lei
.

Assim, requer a Defesa
a suspensão das penas restritivas de direitos
até que o agravante possa cumpri-las simultaneamente com as penas privativas de liberdade. (Id. 165061176)

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 165061178).

A decisão atacada foi
mantida
em sede de
Juízo de Retratação
(Id. 165061179).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que segue do sumário respectivo (Id. 171305668):

“Agravo em Execução - Reeducando condenado pela prática de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Decisão que determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, ante a superveniência de nova condenação - irresignação defensiva - pretendida reforma do aludido decisum, sustentando-se a desnecessidade da reconversão - improcedência - Juízo a quo que, de forma escorreita, efetuou a citada reconversão, nos exatos termos do art. 44, § 5º, do Código Penal e art. 181, § 1º, alínea e, da Lei de Execução Penal - ante a incompatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas, resta claramente justificada a reconversão efetuada - precedentes - “[...] Consoante a moderna jurisprudência do STJ: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente." [...]” [TJMG - Agravo em Execução Penal nº 1.0000.22.234408-7/001 - Comarca de Barbacena - C. Justiça 4.0 - J.: 30.01.2023] - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se do cálculo de pena de ID. 165061180 que
Amilton José dos Santos

foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, da
reprimenda unificada
de
12 anos e 6 meses
de reclusão, decorrente do somatório das seguintes sanções:

1) à pena de 5 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

2) à pena de 2 anos de reclusão, pelo cometimento do delito capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/03;
substituída por duas restritivas de direito,
consistente em prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária;

3) à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06;

Vejo que o Juiz da Execução Penal, entendeu por realizar a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade asseverando que:

“É o caso de unificação das penas.

Acerca do tema, tem-se o disposto na alínea “e” do art. 181 da Lei 7.210/90, que dispõe que: “Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. (...)e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a superveniência de nova condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das reprimendas, independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa de liberdade, justifica a reconversão daquela e a consequente unificação, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/ 84. (HC 533.965/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)”

Volta-se o agravante perante este Tribunal
ad quem
, buscando reformar a decisão prolatada, a fim de que a pena restritiva de direitos seja suspensa até que o agravante possa cumpri-la. Entretanto, não identifico qualquer ilegalidade na decisão combatida.

Isso se deve ao fato de que, quando ocorre uma condenação adicional a um reeducando que já está cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto, é obrigatória a unificação das penas para a determinação do regime, conforme previsto no art. 111 da Lei de Execução Penal (LEP).

Além disso, conforme ressaltado pelo Douto Magistrado, consta na guia do agravante uma nova condenação por crime sujeito a
"pena privativa de liberdade"
, o que se enquadra no disposto no art. 181, §1º, "e", da LEP, que estabelece o seguinte:

Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do
artigo 45 e seus incisos do Código Penal
.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

[...]

e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa.
Destaquei

Tem-se ainda o art. 44, § 5º, do Código Penal:
“Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão,
podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.”
Destaquei

In casu,
constata-se que a reconversão realizada pelo Juízo da Execução penal
respeitou os ditames previstos em lei
, uma vez que o agravante já estava cumprindo pena restritiva de liberdade, conforme Guia de Execução de Pena nº 2000879-60.2021, referente à condenação por Tráfico de Drogas na ação penal nº 0000590-35.2019, estando submetido ao regime
semiaberto
. Nesse contexto, foi apresentada a guia de execução referente à condenação nos autos nº 1002309-32.2021,
impondo penas restritivas de direito
.

Posteriormente
, foi emitida uma nova guia de execução penal referente à condenação nos autos nº 1024761-57.2021,
impondo pena privativa de liberdade
pelo crime de Tráfico de Drogas e
colocando o agravante em regime fechado
de cumprimento de pena, o
que impossibilitou o cumprimento simultâneo das sanções impostas
.

Não passa despercebida por este Relator a alegação de violação do Tema Repetitivo nº 1106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual estabeleceu o seguinte: "
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".

Porém, como se vê da leitura do texto do Tema 1106, “
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade”
exatamente o que foi mencionado na hipótese, uma vez que a unificação da segunda guia de execução e sua reconversão em pena privativa de liberdade só ocorreram após o recebimento da terceira guia. Isso se deu em razão da
inviabilidade de cumprimento simultâneo das penas.

Tal entendimento é consolidado na jurisprudência, como exemplificado a seguir:

(...)
1- Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
. (Tese do RESP 1.918.287/MG, de 27/4/2022).

2- No caso, a primeira execução iniciou-se em 5/6/2019 e refere-se a penas restritivas de direitos; somente em 2020 sobreveio condenação por pena privativa de liberdade, em regime diverso do aberto, tornando incompatível o cumprimento simultâneo dos dois tipos de penas, devendo a restritiva de direitos ser reconvertida em privativa de liberdade e somada com a nova condenação, fixando-se novo regime penal, conforme procedeu corretamente o Juiz da execução.

3- Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no HC n. 790.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). Destaquei

(...) 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.925.861/SP, sob a égide dos recursos repetitivos - Tema n. 1.106, firmou entendimento no sentido de que:

"Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".
(Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022).

2. Agravo regimental improvido
. (STJ, AgRg no HC n. 726.400/RO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). Destaquei

Claro, portanto, que não merece reparo algum a decisão ora combatida, devendo ser mantida da reconversão realizada nos autos, vez que respeitados os ditames legais.

Por fim, a título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias veiculadas nas razões recursais, examinados sempre sob a ótica da melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

Diante do exposto, em
conformidade
com o parecer da
PGJ
,
nego provimento
a este Agravo em Execução, mantendo a decisão agravada tal como foi prolatada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023